Tribunal: TJPA
Processo: 0803530-12.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803530-12.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DANILO DE ARAUJO FALCAO

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.PRELIMINAR DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA. MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL C-208. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS. INAPTIDÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DESLIGAMENTO COMPROVADO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DEMONSTROU NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO AO CONVOCAR TODOS OS 51 APROVADOS - RECONHECIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO Á NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA ATÉ O LIMITE DAS DESISTÊNCIAS - PRECEDENTES DO.STF –
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR (Processo nº 0803530-12.2023.8.14.0000 - PJE)
impetrado, durante o Plantão Judiciário, por DANILO DE ARAUJO FALCÃO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ e SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEPLAD.

O Impetrante aduz que foi aprovado no concurso C-208 da SEAP/PA para o cargo de policial penal, para o qual foram oferecidas 51 vagas imediatas e 8 vagas de cadastro de reserva, para o sexo masculino na Região Rio Capim.

Alega que o concurso foi dividido em seis etapas, sendo estas a fase de conhecimento, psicológica, exame médico, prova de aptidão física, investigação social e, por último, o curso de formação.

Afirma que foi aprovado em todas as fases e convocado para o curso de formação, sendo informado durante todo o curso que todos estavam concorrendo entre si, não havendo distinção entre os que pertenceriam à lista de classificação (chamamento imediato) e cadastro de reserva, bem como tal previsão também não constaria do edital.

Aduz que no dia 13/12/2022 foi publicado o resultado definitivo do concurso, tendo ele sido colocado na 3ª vaga do cadastro reserva, ao passo que faria
jus
a estar, na verdade, “aproximadamente” na 6ª vaga de chamamento imediato.

O impetrante atribui tal erro da Administração Pública ao fato de que a publicação do resultado não foi realizada por nota, mas apenas distinguindo as vagas de chamamento imediato das que se destinariam ao cadastro reserva, diferenciação que até aquele momento não havia sido realizada.

Alega que também há erro na referida lista de classificação porque só foram aprovados 48 candidatos do sexo masculino para chamamento imediato, ao passo que o edital informava 51 vagas, de modo que 3 vagas não foram preenchidas.

Argumenta, que o surgimento de novas vagas no decorrer do concurso público demonstra a necessidade da Administração Pública, o que reforçaria o seu direito de ser convocado.

Ao final, requer a concessão de liminar, para que seja determinada sua imediata nomeação e abertura de prazo para as demais etapas de posse com tempo hábil, sendo aplicado multa diária em caso de descumprimento e, ao final, a confirmação da segurança.

Inicialmente o feito foi distribuído durante o Plantão Judicial Cível, na relatoria da Desa. Elvina Gemaque Taveira, que proferiu decisão interlocutória que não seria caso de plantão, conforme Id. 12991199.

O feito foi distribuído à minha relatoria por meio da secretaria judiciária (Tribunal Pleno). Diante disso, determinei o retorno do feito à Vice-Presidência desta Corte de Justiça, para que fosse distribuído por meio da Secretaria da Seção de Direito Público, com fulcro no art. 29, I, “a”, do Regimento Interno. (Id. 13081182).

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete no dia 16.03.2023.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária prestou informações alegando,
preliminarmente
, a inexistência de provas pré-constituídas e a necessidade de dilação probatória, medida incompatível com o Mandado de Segurança.

Aduz que o impetrante não apresentou, a contento, seus argumentos fático-jurídicos e, ainda, deixou de carrear aos autos provas pré-constituídas, não poderá, no atual momento, corrigir seus equívocos na vã esperança de que a presente relação processual seja aberta para a produção e análise de provas, o que, não é possível em sede de mandado de segurança.

No mérito, sustentou que o Estado observou todas as regras e princípios que regem a Administração Pública, bem como a impossibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, de questões afetas ao mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da violação dos poderes – Id. 13456390.

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração reproduziu as mesmas teses do Secretário de Estado de Administração Penitenciária - Id. 13463039.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 13518290).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

1 - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
.

Discorre as autoridades impetradas que a peça vestibular carece de comprovação das alegações do impetrante, uma vez que não há elementos comprovativos que viabilizem a análise do direito do impetrante.

Aduz que não resta claro que o candidato tenha sido classificado dentro do número de vagas totais, figurando somente no rol de classificados na 2ª Fase do certame, não conseguindo comprovar que no acervo geral de pontos este tenha conseguido se classificar, o que demandaria dilação probatória para juntada de novos documentos que viessem a esclarecer, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações efetuadas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao julgador examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

No caso vertente, observa-se que o impetrante juntou documentação suficiente para análise do pedido formulado no
mandamus
, por esta razão não há falar em necessidade de produção de provas, visto que a exordial foi instruída com diversos elementos probatórios, mediante os quais a parte impetrante pretendia provar os fatos alegados. Assim, não procede a alegação de ausência de prova pré-constituída na hipótese.

Com esses fundamentos,
rejeito a prefacial
.

2 - MÉRITO

2.1 - DO DIREITO LIQUIDO E CERTO

Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos aprovados em posição classificatória compatível com as vagas estabelecidas em edital possuem direito subjetivo à nomeação e posse dentro do período de validade do concurso, não havendo mera expectativa de direito.

É necessário destacar que a referida Corte Superior entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

Pois bem.

Examinando os autos, constata-se que de fato o edital de abertura do concurso público C-208 da SEAP/PA para o cargo de policial penal, ofereceu 51 (cinquenta e uma) vagas imediatas e 8 (oito) vagas de cadastro de reserva, para o sexo masculino na Região Rio Capim. ao passo que, no resultado final, foram convocadas apenas 48 (quarenta e oito) candidatos, eis que consta da publicação do resultado final três candidatos sem nota, com o status de “desligado” (ID nº 12987071 - Pág. 13).

Percebe-se também que há nos autos publicação do Resultado Definitivo da 2ª Fase dos candidatos classificados para as vagas de cadastro de reserva, em ordem decrescente de nota, na qual consta o nome do impetrante na 3ª colocação do cadastro de reserva, conforme publicação constante no Id. 12987071 – pag. 16.

Desse modo, considerando que a classificação realizada pela própria Administração Pública informou que o impetrante encontra-se na 3ª posição do cadastro reserva, conforme cópia da publicação constante do ID nº 12987071 - Pág. 16 e pelo fato de ter sido chamado apenas 48 pessoas, em razão do desligamento de 3 (três) candidatos, logo se considerarmos o número de vagas ofertadas no edital (51), ele inequivocamente tem direito de ser convocado, com a exclusão de seus antecessores passa a constar da lista de classificação.

Destaco que o impetrante foi devidamente classificado na 3ª posição das 8 (oito) vagas do cadastro de reserva da Região Rio Capim, entretanto é necessário ressaltar que o direito líquido e certo do impetrante de ser chamado para ser nomeado à vaga pleiteada deve observar o prazo de validade do certame, o que há meu ver ainda permanece vigente, conforme item 2.9 do edital de abertura. Vejamos:

“2.9 A convocação para as vagas informadas no subitem 2.3 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da SEAP, dentro do prazo de validade do presente concurso público, que é de
2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da SEAP”
.

Nota-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o
surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas
as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizadas por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

A partir dessa tese, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada.

No caso, restou demonstrado nos autos que o requerido convocou os aprovados classificados dentro do número de vagas, o que faz concluir
que de fato havia a necessidade da nomeação daqueles candidatos
.

Desse modo, havendo desistência posterior daqueles que foram convocados ou nomeados, para preencher as vagas existentes e informadas no edital do certame, impõe-se o dever da autoridade apontada como coatora de proceder à convocação dos candidatos classificados, para o preenchimento das referidas vagas, ainda quando não há justificativa plausível para negar a nomeação.

A propósito tem se posicionado o STF:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO.CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS. INAPTIDÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS , relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral.

2. No entanto, o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação.

Precedentes. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(RMS 52.251/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 07/12/2017 - STJ)

Ratifico o entendimento de que o Poder Público no momento em que convocou os 51 (cinquenta e um) candidatos para provimento imediato demonstrou seu interesse e necessidade de preenchimento das vagas, entretanto somente 48 foram nomeados, em razão de 3 desistências, razão pela qual o impetrante ocupando a 3ª colocação no cadastro de reserva da Região de Rio Capim comprovou que não há dúvida quanto ao seu direito subjetivo à nomeação ao cargo de policial penal.

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

(...) Entrementes, tal regra comporta exceções, dentre as quais a hipótese de contratação de temporários para as vagas abertas, a preterição da lista de classificação ou mesmo a desistência ou exclusão de algum candidato convocado,
uma vez que tais situações demonstram a necessidade de pessoal por parte da Administração para provimento das vagas ofertadas no edital.

Tem-se, portanto, que, a partir da desistência ou exclusão de um candidato, aquele que figura no cadastro reserva ascende à lista de classificação, passando a ter, nestes termos, direito subjetivo à nomeação, como se desde o início tivesse sido classificado (...)”.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para que o impetrante seja nomeado ao cargo de policial penal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2023